Tribunal: TJSP
Processo: 1039079-43.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ACIDENTÁRIA – LESÃO NA COLUNA - – PLEITO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUÍZO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE RECONHECIDA – OBREIRO TITULAR DE AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA

Ementa:
ACIDENTÁRIA – LESÃO NA COLUNA - – PLEITO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUÍZO - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE RECONHECIDA – OBREIRO TITULAR DE AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Apelação desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000742777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1039079-43.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PEDRO
ARACANJO DE SOUSA BIÉ, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por votação unânime, negaram provimento
ao recurso. Sustentou oralmente a Dra. Simone SouzaFontes, OAB n. 255.564", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1039079-43.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: PEDRO ARACANJO DE SOUSA BIÉ
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 16808
ACIDENTÁRIA
LESÃO NA COLUNA -
PLEITO DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO
DO
AUTOR

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO

PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO
DA
CONVICÇÃO
DO
JUÍZO
-
AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE TOTAL
INCAPACIDADE PARCIAL E
PERMANENTE RECONHECIDA OBREIRO TITULAR DE
AUXÍLIO-ACIDENTE

BENEFÍCIO
INDEVIDO

SENTENÇA MANTIDA.
Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Pedro Arcanjo
Sousa Bié em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, alegando, em síntese,
que se tornou inapto para o trabalho em razão de lesões na coluna, atribuídas às
condições agressivas de seu trabalho como ajudante de motorista. Pleiteia a concessão
de aposentadoria por invalidez em substituição ao auxílio-acidente que já recebe.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 49/57).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A autarquia ré foi regularmente citada e apresentou
contestação às fls.63/67, pugnando pela improcedência da ação.
Vieram aos autos informações previdenciárias dando
conta de que o obreiro é titular de auxílio-acidente, em razão da sequela nestes autos
apresentada, desde 01.12.2008 (fls.75).
A sentença de fls.94/96 julgou improcedente o pedido
inicial e deixou de condenar o vencido nos ônus da sucumbência, em face da isenção
legal.
O autor interpôs apelação às fls.100/143 alegando,
preliminarmente, cerceamento de defesa. Pleiteia o retorno dos autos à origem para
realização de nova perícia com perito “social e psicológico”. No mais, aduz, em suma,
que se encontra totalmente incapacitado para as atividades laborativas, de modo que faz
jus ao benefício de aposentadoria por invalidez.
O INSS não apresentou contrarrazões (certidão de fls.
181).
É o relatório.
De início, em que pese a insurgência do apelante, não
vislumbro in casu qualquer motivo a justificar a reabertura da fase instrutória, uma vez
que a prova médica encartada aos autos é suficiente para o julgamento adequado
demanda.
Ressalto que a prova pericial produzida por expert de
confiança do Juízo, foi bem elaborada, analisando o perito com acuidade as alegadas
lesões, oferecendo laudo circunstanciado de forma a garantir conhecimento seguro das
questões pertinentes à solução da demanda, motivo pelo qual, merece credibilidade.
Note-se, ainda, que não há nenhuma obscuridade ou imprecisão no conteúdo da prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
médica, de forma a justificar sua renovação ou complementação.
Ademais, o resultado desfavorável à parte não constitui,
por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração do laudo.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, o pleito autoral veio fulcrado em prejuízo
funcional decorrente de lesões na coluna, atribuídas às condições de trabalho do obreiro,
bem como em razão de acidente típico sofrido em 26/03/2008, quando passou a sentir
dores na coluna lombar após realizar um esforço físico (CAT a fls. 21))
Realizada a perícia médica, assentou o perito que o
obreiro, de fato, sofre de comprometimento funcional na região lombar, com leve
repercussão em seu membro inferior direito, que lhe acarreta redução da capacidade
laborativa de modo parcial e permanente (fls.49/57).
Afirmou o expert: “Estas alterações encontraram
correspondência clínica nos exames complementares realizados e constantes dos autos,
assim como nos trazidos pelo autor e em sua história clínica, e justificaram a
concessão de AA50% (B94) a partir do ano de 2010, sendo o nexo causal
incontroverso” (fls. 52).
Desse modo, mostra-se clara a conclusão pericial no
sentido de que a incapacidade que o obreiro ostenta é parcial, embora permanente. Ou
seja, não há incapacidade total para o trabalho.
Contudo, o autor é titular de auxílio-acidente desde
01.12.2008 (fls.75).
Já o pleito perseguido na presente demanda se restringe à
concessão de aposentadoria por invalidez, sendo necessário e imprescindível para tanto
a comprovação de que as moléstias que acometem o autor tenham se agravado de modo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
a causar-lhe uma incapacidade total, que lhe conferisse direito à concessão do benefício
máximo de aposentadoria por invalidez.
Não é, porém, o que ocorre in casu ante a conclusão
pericial de que a lesão ostentada causa incapacidade laborativa parcial e permanente
para o trabalho.
Nesse
contexto,
em
que
pese
o
inconformismo
manifestado, diante da constatação de que a incapacidade existente é apenas parcial e
permanente, bem como levando em conta que o autor já está sendo amparado pela
concessão de auxílio-acidente, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o
decreto de improcedência, como decidiu o julgado singular.
Nesse sentido:
0011983-52.2010.8.26.0161
Apelação / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Relator(a): Luiz Felipe Nogueira
Comarca: Diadema
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 27/08/2013
Data de registro: 04/09/2013
Ementa: Acidentária Autor beneficiário de auxílio-
acidente Pretensão de percepção da aposentadoria por
invalidez Sequela de acidente típico Amputação parcial de
dois dedos da mão direita Ausência de incapacidade total e
permanente para o labor Improcedência mantida. Recurso
improvido
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator